Tribunal: STF
Processo: RE 92153
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA A LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5. DA LEI
N. 95, DE 21.11.77, DO MUNICÍPIO DE PAULO DE FARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.